Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. CONTAS EM ABERTO. LEI DO INQUILINATO. DIREITO DISPONÍVEL. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. CONTRATO EM NOME DA AUTORA. PERÍODO MAIS ABRANGENTE DO QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer para retirada de ligações clandestinas cumulada com transferência de cobranças e ressarcimento de valores. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que, em consonância com a Lei 8.254/91, as dívidas referentes à conta de água são de responsabilidade do locatário e que as rés não se desincumbiram de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Em que pese a Lei no 8.254/91, em seu art. 23, VIII, imputar, em regra, a obrigação de pagar as despesas de água ao locatário, tal direito é disponível, admitindo-se transação em contrário. 2.1. Tal fato não restou alheio na sentença, a qual julgou a improcedência dos pedidos mediante ponderação das provas produzidas nos autos.
3. O sentenciante destacou que a CAESB reclama o pagamento de débitos vencidos por um período mais abrangente do que a vigência do contrato de locação entabulado entre as partes. Enquanto as quantias devidas vão de janeiro de 2016 a abril de 2017, o contrato teve vigência apenas nos meses entre janeiro e junho de 2016. 3.1. Ainda, de acordo com o relatório técnico produzido pela CAESB verificou-se que a ligação clandestina ocorreu em julho de 2016, quando já havia se encerrado o contrato de locação. Nesses termos, a autora foi penalmente condenada pelo ilícito perpetrado. 3.2. Soma-se o fato de que o contrato de prestação de serviços de fornecimento de água estava em nome da autora, que, em momento algum, solicitou a transferência para o nome das locatárias. 3.3. Nenhum desses argumentos foram rebatidos em sede de apelação, limitando-se a apelada a afirmar que, em regra, imputa-se a responsabilidade pelo pagamento às locatárias.
4. Apelo improvido.